Tribunal: TJDFT
Processo: 0741521-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0741521-72.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: IRENICE ALVES RODRIGUES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CERES – Fundação de Seguridade Social contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Id 207737187 do processo de referência), integrada pela decisão de embargos de declaração (Id 209384813 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pela ora agravante em desfavor de Irenice Alves Rodrigues, processo n. 0712122-29.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de 30% nos rendimentos da agravada, ao argumento de ser tal verba impenhorável e não ter sido comprovada eventual exceção à regra. Inconformada, a exequente recorreu. Em razões recursais (Id 64598932), a parte agravante insurgiu-se contra a decisão vergastada, aduzindo ser possível a penhora de percentual de rendimentos da agravada, em consonância a entendimento do STJ, pois a penhora de parcela dos rendimentos não afetaria a sua subsistência ou de sua família. Ao final, requereu: a) Seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a r. decisão agravada, a fim de que seja deferida a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração da AGRAVADA, ou outra porcentagem que a critério desse e. tribunal, não comprometa a dignidade da devedora ou de sua família; b) a intimação da AGRAVADA para a apresentação de contraminuta, consoante prescreve o artigo 1.019, inciso II, do CPC; Preparo recolhido (Id 64598934 e 64598936). Sem contrarrazões pela agravada (Id 66714217). Pois bem. Da análise dos autos na origem, verifico ter o patrono da recorrente peticionado, em 05/12/2024, requerendo a homologação de acordo formalizado entre as partes (Id 219836568 do processo de referência), cuja minuta fora assinada pelo patrono da parte autora/agravante. Verifico, ainda, ter sido deferida a suspensão do cumprimento de sentença, pelo prazo de 15 dias, pelo juízo a quo, como requerido pelas partes, para tratativas em relação aos honorários sucumbenciais. Por esse motivo, com fundamento nos arts. 9o, caput, 10 e 932, inc. I, do CPC e no art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONCEDO à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para dizer se persiste o interesse recursal, em razão da prática de ato incompatível com a vontade de ver reformada a decisão agravada, sob pena de não conhecimento deste recurso. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora